Tribunal: STF
Processo: ARE 1268676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto por Joelson Souza dos Santos que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Apelação da Defesa — tráfico de drogas e associação para o tráfico com o envolvimento de adolescente -preliminares -ausência de acesso à mídia, excesso de prazo na formação da culpa e intempestividade dos Embargos de Declaração - questões exaustivamente enfrentadas e superadas - arguição de ilicitude da prova decorrente da denúncia anônima - legalidade da prova - ausência de prejuízo - preliminares afastadas - materialidade e autoria dos delitos comprovadas - réus presos em flagrante após denúncia anônima, dando ensejo a escuta telefônica - apreensão de 32 porções, tipo ‘eppendorfs’ contendo cocaína, com peso aproximado de 13,58 gramas, de 17 papelotes contendo ‘crack’, com peso aproximado de 5,28 gramas e de 08 "trouxinhas" de maconha, com peso aproximado de 14,60 gramas, além da quantia de R$ 207,00 - apreensão posterior de 504 ‘trouxinhas’ de maconha, com peso aproximado de 926,9 gramas, de 01 tijolo de maconha, com peso aproximado de 190 gramas, de 1873 invólucros contendo cocaína, com peso aproximado de 878,2 gramas, de 404 papelotes contendo "crack", com peso aproximado de 128,9 gramas, uma porção da mesma substância, com peso aproximado de 350 gramas, além de um caderno de anotações, de 02 balanças de precisão, de 50 embalagens plásticas e da quantia de R$ 650,00 - aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4°da Lei de Drogas— impossibilidade - dedicação efetiva dos réus ao comércio ilegal, então associados para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes -funções bem definidas na empreitada criminosa - incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.34312006 - condenações mantidas - réu Joelson, reincidente específico - réu Charlyton, reincidente, e réu Israel, com maus antecedentes - condenações que devem ser cumpridas em regime inicial fechado - disposição legal expressa no artigo 2° § 1 °, da Lei C 8.07211990 - substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - impossibilidade - mercê incompatível com delito de singular gravidade - recursos de apelação desprovidos. 
    Apelação do representante do Ministério Público — condenação de todos os acusados por incursos no artigo 33 e no artigo 35, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343106 — impossibilidade do reconhecimento de dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, sob pena de configuração de "bis is idem " — reconhecimento do concurso material entre os delitos de tráfico e de associação para o tráfico — crimes autónomos fixação da pena-base de cada réu acima do mínimo legal, nos moldes do que prevê o artigo 42 da Lei de Drogas — adequação das penas — recurso parcialmente provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LIV, LVII; e 93, IX, da CF. Aduz que:
          (i) “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça infringiu o princípio do devido processo legal, disposto no disposto no art. 5°, LIV, da Constituição Federal, pois admitiu a oposição de embargos de declaração e da interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público de forma extemporânea, ato este que também infringiu os princípios da ampla defesa e do contraditório, dispostos no art. 5°, LV, da Constituição Federal”; 
          (ii) “não reconheceu a ocorrência de inversão tumultuária das provas no curso da ação, em afronta direta à legislação procedimental estabelecida”;
          (iii) “constatou-se que a oitiva das testemunhas de acusação e apenas daquelas de defesa presente na audiência de fls. 670/682, foram colhidas por meio do sistema de gravação audiovisual, justamente por conta da oitiva dos policiais. Todavia, tal meio de prova não fora utilizado na oitiva das demais testemunhas de defesa e no interrogatório do Recorrente, cujo depoimento fora reduzido à termo”;
          (iv) “reconheceu a ocorrência de qualificadora para majorar a pena do Recorrente, cujo fato intrínseco comprovadamente não se vislumbrou nos autos”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    As preliminares arguidas pela defesa dos réus Joelson e Israel são inapropriadas. 
    Em relação à questão da intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo representante do Ministério Público, observo que o fato foi exaustivamente enfrentado a fls. 1330/1331, 1368 e 1369, e superado, restando demonstrada a tempestividade do recurso. 
    Quanto às alegações de inversão tumultuária do procedimento e de excesso de prazo na formação da culpa, vale consignar que foram objeto de ‘Habeas Corpus’ impetrado nesta Corte, cuja ordem foi denegada, por votação unânime, em 26 de novembro de 2015. 
    […]
    (…) os apelantes não fizeram demonstração alguma de atividade lícita, tornando improvável a obtenção de tal quantidade de droga de outra forma que não o comércio ilegal de entorpecentes, ou até mesmo o envolvimento com outros indivíduos versados na mesma criminalidade. 
    E não fosse o bastante, ainda havia a notícia de atividade ilícita exercida no local dos fatos, não se podendo olvidar também que o fato da denúncia anônima é sintomático no sentido da regularidade da conduta, a ponto de levar terceiros ao exercício da cidadania, denunciando os perversos infratores legais. 
    Assim, comprovada a finalidade da posse do entorpecente, há óbice intransponível à desclassificação para uso próprio. Frise-se que a condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de entorpecente para fins de entrega a terceiros. 
    Vale consignar, mais uma vez, que a participação dos acusados na venda de drogas é inequívoca, restando demonstrada, inclusive, a prática reiterada da conduta ilícita entre eles.
    O vínculo permanente parece indiscutível, à vista da prova oral colhida, e não há dúvida quanto ao ‘animus’ associativo estável e duradouro entre ambos, com o fim de atuarem no tráfico ilícito de entorpecentes. 
    A organização criminosa era orquestrada de forma complexa e duradoura, tornando certo que cada um dos acusados desempenhava um papel específico na comercialização de entorpecentes, tudo indicando que ocorria há bom tempo. 
    Além disso, é incontroverso que os réus envolviam o adolescente Anibal em sua atividade criminosa, incidindo, portanto, na causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no11.343/06. 
    […]
    Entendo que a condenação dos réus, na forma como lançada na sentença condenatória, era de rigor e foi bem decretada. 
    […]
    Passo à análise das penas, que estão a merecer reparo, nos moldes do inconformismo do representante do Ministério Público. 
    Observo que a expressiva quantidade de droga apreendida não foi levada em conta na sentença para aumentar a pena-base dos acusados, equivocadamente, haja vista o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06. 
    Quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Em relação ao réu Joelson, nos moldes do artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando a significativa quantidade e a natureza deletéria da droga apreendida, dentre elas o ‘crack’, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 'h, apurando 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
    Presente a circunstância agravante da reincidência específica, entendo que o acréscimo na fração de 115 é adequado e suficiente à reprovação da conduta, apurando 09 anos de reclusão e 900 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
    De outra parte, ante a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, a majoração da pena se deu na fração de 1/6, que fica inalterada, alçando a pena ao montante definitivo de 10 anos e 06 meses de reclusão e 1050 dias-multa em seu mínimo unitário. 
    Não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor previsto no parágrafo 41, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06; a benesse encontra óbice na reincidência do réu.
    […].”
    E mais: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Joelson Souza dos Santos.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator